Tribunal: TJES
Processo: 5003247-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003247-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR
AGRAVADO: UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003247-70.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR

EMBARGADA: UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR

contra o v. acórdão (ID 2202277), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais (ID 2456789), o recorrente aduz, em síntese, que a decisão objurgada seria contraditória e omissa em relação ao exame da prova dos autos, no particular, o documento anexado ao ID 1607784.

Em sede de contrarrazões (ID 2596401), a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do v. acórdão hostilizado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003247-70.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR

EMBARGADA: UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR

contra o v. acórdão (ID 2202277), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais (ID 2456789), o recorrente aduz, em síntese, que a decisão objurgada seria contraditória e omissa em relação ao exame da prova dos autos, no particular, o documento anexado ao ID 1607784.

Em sede de contrarrazões (ID 2596401), a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do v. acórdão hostilizado.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para a correção de
premissa equivocada
(STJ – AgIn nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1453684/MG) e para fins de
prequestionamento
(STJ - súmula 98).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre as questões postas sob apreciação no agravo de instrumento, senão vejamos:

“[...].
Cinge-se a controvérsia a suposto inadimplemento contratual praticado pela UNIMED VITÓRIA
em negar cobertura contratada pelo ora recorrente.

Aduz o recorrente, como narrado, que a cooperativa médica teria negado a cobertura de pagamento das despesas relativas a honorários advocatícios devidos pelo agravante ao patrono por ele constituído em demanda em face dele ajuizada.

Menciona que o fundamento da negativa seria, unicamente, aguardar o desfecho da demanda criminal nº 0024514-78.2017.8.08.0048.

[...].

Das condições gerais do seguro, é possível aferir como risco excluído a seguinte situação:

7. RISCOS EXCLUÍDOS NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTE SEGURO AS QUANTIAS DEVIDAS E/OU AS DESPENDIDAS, PELO SEGURADO, PARA REPARAR, EVITAR E/OU MINORAR DANOS, DE

QUALQUER ESPÉCIE, DECORRENTES DE:

7.1. ATOS PROFISSIONAIS (MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS OU DEMAIS ATIVIDADES DA ÁREA DA SAÚDE) PROIBIDOS POR LEIS OU POR REGULAMENTAÇÕES EMANADAS DE AUTORIDADES SANITÁRIAS E DEMAIS AUTORIDADES COMPETENTES, COMO CONSELHOS FEDERAIS LIGADOS À ÁREA DA SAÚDE, BEM COMO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA NO QUE TANGE ÀS NORMAS E RESOLUÇÕES QUE ESTABELECEM PARÂMETROS A SEREM ADOTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DA SAÚDE, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE QUALQUER TRATAMENTO CUJO OBJETIVO SEJA O IMPEDIMENTO DA GRAVIDEZ OU A PROCRIAÇÃO, TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS OU TECIDOS, ESTERILIZAÇÃO, FECUNDAÇÃO ARTIFICIAL E ABORTAMENTO;

Da análise da denúncia recebida em desfavor do ora recorrente,
pode-se vislumbrar que ele responde a suposta prática de crime que envolveu o exercício profissional
.
Oportunamente, o recorrente afirma que a demanda ajuizada em seu desfavor por Walter Lopes dos Santos (processo nº 0004304-98.2018.8.08.0006) não guarda nenhuma relação com os fatos narrados na já citada ação penal,
contudo não é possível acolher tal alegação
. Explico.

Dos documentos colacionados nos ID’s 1607006 e seguintes vislumbra-se que o Ministério Público listou nome de alguns pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, mediante comercialização e uso de materiais reprocessados pelo recorrente.

Independentemente do nome do Sr. Walter constar ou não na referida listagem, o fato é que não se pode afirmar que o parquet tenha esgotado a lista de todos os pacientes que, supostamente, teriam se submetido ao procedimento mediante comercialização de instrumentos reprocessados.

Tampouco tal circunstância indica, sem qualquer margem para dúvida, que o Sr. Walter não tenha sido submetido a tal uso.

Ademais,
o fato de que o fabricante afirmar que o produto pode ser reprocessado não significa que tal conduta foi, efetivamente, autorizada pelas autoridades sanitárias e demais autoridades competentes como Conselhos Federais ligados à área da saúde
.

Outrossim,
a possibilidade de reprocessamento não autoriza a comercialização de produtos reprocessados, conforme consta no art. 11 da Resolução RDC/ANVISA 156/2006
.

Nesse passo, ao menos no juízo prelibatório típico do presente recurso, compreendo que é correta a decisão que indeferiu a liminar requerida.

Nessa linha, em razão do não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, ambos previstos no artigo 300, caput, do CPC/15, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.” (Destaquei).

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente de toda a questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte ora embargante.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Em outras palavras, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

5.

Em outras palavras, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.